Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024495-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PIAIA - CPF: 404.077.131-15 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), CAROLLINE QUANI RODRIGUES - CPF: 027.655.641-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INAPLICÁVEL, NO CASO, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se tratando de hipótese em que esteja ausente a documentação fiscal ou desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, a questão não se amolda ao quanto decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.º 1012269-81.2017.811.0000.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença confirmada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1024495-19.2022.8.11.0041, impetrado por PAULO HENRIQUE PIAIA, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 176121757):

“
I – Relatório

PAULO HENRIQUE PIAIA,
qualificado na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra ato dito ilegal atribuído ao
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ e outros,
insurgindo-se contra o ato de apreensão de maquinário, discriminado no TAD nº 1156650-7.

Extrai-se da inicial, que o impetrante desenvolve atividade rural, tendo Inscrição Estadual no Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Piauí, e para tanto utiliza máquinas pesadas nessas localidades.

Em razão disso, ao realizar o deslocamento da máquina de sua propriedade, um TRATOR JOHN DEERE VERDE, 8345 CHASSI 1BM8345RPGS02287, ANO 2016, de sua Fazenda em São Gabriel do Oeste/MT., para a cidade de Baixa Grande do Ribeiro no Piauí, onde também desempenha atividade rural, foi abordada pelo fisco e lavrado contra si o TAD nº 1156650-7.

O Fisco lavrou o TAD nº. 1156650-7, bem como reteve o maquinário, sob a justificativa de que a documentação fiscal estava irregular.

Liminar indeferida – Oposição recursal frutífera, conforme Agravo de Instrumento nº 1013213-10.2022.8.11.0000.

Informações prestadas pela autoridade coatora alegou a legalidade do procedimento e requereu a denegação da ordem.

Parecer Ministerial, manifestando-se pelo prosseguimento do feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Os autos vieram conclusos.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o TAD nº. 1156650-7, bem como reteve os maquinários do impetrante, sob o fundamento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Entretanto, superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 102137834, nos seguintes termos:

(...) Na hipótese, observa-se que a parte agravante foi autuada durante a realização de transporte de maquinário entre a propriedade localizada no município de São Gabriel do Oeste/MS para outra no município de Baixa Grande do Ribeiro/PI, ambas de sua titularidade.

Outrossim, colhe-se que o transporte dos bens foi acompanhado da devida documentação fiscal, indicando origem, destino, inscrições estaduais da parte agravante e a descrição dos bens.

De acordo com o narrado no termo de apreensão e depósito, a parte agravante foi autuada por ter apresentado documento fiscal inidôneo, eis o relatório e constatação de irregularidade (ID. 134123174 – pág. 06):

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

Em cumprimento a Ordem de Serviço 349/2021/CFPF/SUFIS/SARP, a ser cumprida na Unidade de Operação Fiscal (UOF) Flávio Gomes; aproximadamente às 07 horas e 40 minutos, do dia 26/06/2022, em blitz no pátio da unidade da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio do Leverger; foi abordado o veículo QAO9B71, conduzido pelo motorista Adair José Rodrigues (CPF 976.3271.191-20). O senhor Adair apresentou os seguintes documentos fiscais:

- DAMDFE 126, série 2 (chave de acesso:51220607508624000163580010000001261000001269);

- DACTE 281, série 1 (chave de acesso:51220607508624000163570010000002811000002811);

- DANFE 5109567, série 1 (chave de acesso:50220602935843000105558900051095671300756692);

- Protocolo TFT 10163555;

A carga foi encaminhada para a Unidade de Operação Fiscal Flávio Gomes para conferência documental e início da ação fiscal. Foi registrado o início da ação fiscal no Termo de Verificação Fiscal 138505, que retira a espontaneidade do contribuinte nos termos do artigo 47- F da Lei 7098/98.

A carga foi conferida na presença do senhor Adair, tratando-se de trator John Deere 8345 R verde (número de identificação 1BM8345RPGS022287 - ano 2016). O DANFE 890 não descreve com precisão o equipamento transportado; outro fato, mais relevante, que o equipamento (operação de devolução) sai do contribuinte Paulo Henrique Piaia (CPF 404.077.131-15), localizado em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, para o contribuinte Paulo Henrique Piaia (o mesmo), localizado em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí.

O DANFE 5109567 possui vícios, o primeiro a falta de identificação mais detalhada do equipamento, o mais grave indica início e destino da operação totalmente incongruentes com o local da ação fiscal. Contudo, observando-se O DAMDFE observa-se que o destino final é Campo Novo do Parecis. Fato que contradiz tanto o DANFE quanto o DACTE.
Pelo fato, o DANFE e o DACTE não são idôneos; não identificam o equipamento, não determinam o destino da operação, e o contribuinte destinatário.

Pelo fato, o contribuinte transportador Paulo Henrique Piaia (CPF 404.077.131-15) está enquadrado nos artigos 35-A caput e parágrafo único, e 35-B caput, incisos II e V todos da Lei 7098/98. De acordo com o artigo 3º, inciso I, § 6°, inciso II, do Decreto 2212/2014 (RICMS), ocorre o fato gerador do ICMS devido ao fato da operação estar sem documentação fiscal, além disso, o contribuinte transportador fica obrigado à multa do artigo 45, inciso IV, alínea ?b? da Lei 7098/98". (Grifo nosso).

Entretanto, pelo que pode ser observado no documento fiscal anexo ao referido termo de apreensão, o DANFE n.° 890 identifica expressamente o equipamento transportado, indicando, nos dados dos produtos, a descrição “TRATOR SOBRE RODAS” e especificando, nas informações complementares, se tratar de um “TRATOR JOHN DEERE 8345 CHASSI: 1BM8345RPGS00028” (ID. 134123174 – pág. 9), dados que correspondem à fotografia do Chassi que instruiu o auto infracional (ID. 134123174 – pág. 24).

Da mesma forma, a despeito do que consta no TAD, o documento fiscal determina com precisão o destino da operação e o contribuinte destinatário, destacando que o remetente e o destinatário como sendo Paulo Henrique Piaia, CPF n.° 404.077.131-15, com as respectivas inscrições estatuais de n. 28644.208-6 MS e 194694682 PI (ID. 134123174 – pág. 9).

Ademais, é possível inferir que a hipótese em questão não se amolda ao quanto decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.° 1012269-81.2017.811.0000, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000 , IncResDemRept 1012269 /2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019). (Grifo nosso).

Nesse diapasão, pelo que consta do autuado, não há se falar em ausência de documentação fiscal, eis que sua apresentação foi, inclusive, relatada no documento de infração (ID. 134123174).

Igualmente, não se trata de hipótese em que o destinatário é contribuinte do ICMS, pois, conforma já destacado, a situação posta corresponde à saída de bem ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular.

Desse modo, presentes indícios suficientes acerca dos fatos alegados, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte agravante, bem como o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, motivo pelo qual concluo como necessária a reforma da decisão combatida, para conceder a tutela provisória de urgência vindicada.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elementos de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo
CONCEDE A SEGURANÇA
do presente
mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO MATO GROSSO insiste na inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a medida de apreensão da mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, Lei Estadual n.º 7.098/1998, e no Regulamento do ICMS.

Acrescenta, ainda, que não se trata de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, logo, inaplicável a Súmula 323, do STF.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 176121763).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do recurso de apelação, e pela
manutenção da sentença
proferida pelo juízo
a quo
(ID. 181912198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem.

Dessume-se dos autos que PAULO HENRIQUE PIAIA impetrou a presente ação mandamental contra ato do FISCAL ESTADUAL DE TRIBUTOS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE E SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, TODOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à liberação de maquinário apreendido, referente ao TAD n.º 1156650-7 (ID. 176119924).

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que a ilegalidade da autuação, por se tratar de operação de mero deslocamento de equipamentos entre propriedades rurais de titularidade da parte agravante, em que não há incidência de ICMS.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo magistrado de primeiro grau (ID. 176119935), e, posteriormente, deferido o pedido de antecipação da tutela recursal pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então relator convocado, no
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013213-10.2022.8.11.0000.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
01.03.2023
, que concedeu a ordem para liberar a mercadoria apreendida no Termo de Apreensão de Depósito (TAD) n.º 1156650-7 (ID. 176121757).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

In casu,
como dantes mencionado quando do julgamento do mérito do
RAI n.º 1013213-10.2022.8.11.0000,
observa-se do DANFE n.º 890 identifica expressamente o equipamento transportado, indicando, nos dados dos produtos, a descrição “TRATOR SOBRE RODAS” e especificando, nas informações complementares, se tratar de um
“TRATOR JOHN DEERE 8345 CHASSI: 1BM8345RPGS00028”,
dados que correspondem à fotografia do Chassi que instruiu o auto infracional.

Da mesma forma, a despeito do que consta no TAD, o documento fiscal determina com precisão o destino da operação e o contribuinte destinatário, destacando que o remetente e o destinatário como sendo Paulo Henrique Piaia, CPF n.º 404.077.131-15, com as respectivas inscrições estatuais de n.º 28644.208-6 MS e 194694682 PI.

Nesse diapasão, pelo que consta do autuado, não há se falar em ausência de documentação fiscal, eis que sua apresentação foi, inclusive, relatada no documento de infração.

Igualmente, não se descida que se trata de hipótese em que o destinatário é contribuinte do ICMS, pois, conforma já destacado, a situação posta corresponde à saída de bem ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular.

De consequência, o ato coator não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024